Tribunal: TJDFT
Processo: 0748290-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748290-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CORDEIRO VASCO FILHO AGRAVADO: FLAVIA CRISTINA REIS SULZ GONSALVES D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo detido dos autos eletrônicos, verifica-se que a parte agravante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta Instância recursal. Facultei à parte recorrente oportunidade para melhor lastrear a alegada hipossuficiência econômico-financeira (ID 66173441 - Despacho). A parte recorrente peticiona nos autos (ID 66417425 e seguintes), trazendo alguns dos documentos indicados no despacho antecedente. Conquanto a recorrente mencione que recebe benefício previdenciário (ID 66417427 - Comprovante (BENEFICIO SOCIAL), os extratos bancários carreados aos autos demonstraram movimentações financeiras não condizentes com a receita posta à colação (IDs 66417431/ 66417431). No aludido despacho foi feita menção à comprovação das 2 últimas declarações de imposto de renda da agravante, até porque a ação na origem debate questões envolvendo negócio jurídico em torno de imóvel. Assim, tanto considerando os elementos de cognição coligidos aos autos como o ônus da prova não atendido a contento neste caso concreto, indefiro do pedido de gratuidade de justiça requestado pela parte recorrente. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. No particular, verificada a ausência do preparo por expressa autorização legal e tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita pelas razões acima aduzidas, deve a parte agravante ser intimada para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a forma prevista no parágrafo 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de inafastável deserção do recurso aviado. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo do recurso interposto, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento das determinações supradelineadas, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator